Tribunal: TCU
Processo: 043.367/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2841/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.367/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Gustavo Freires da Silva (XXX.726.277-XX); Carlos Andre Farias Baptista (XXX.107.770-XX); Renata Sorrilha Santos Belini (XXX.703.578-XX); Ricardo Martins de Aguiar (XXX.708.178-XX); Rogerio Gomes Pelegrini (XXX.167.838-XX); Samantha Amancio Quintiliano (XXX.976.438-XX); Sandra Cristina Monteiro da Silva (XXX.619.757-XX); Sara Luisa Decusati (XXX.163.200-XX); Sayra Olivares de Almeida Sampaio (XXX.512.077-XX); Sergio Hideki Nakamura (XXX.270.738-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.